Tribunal: TJSP
Processo: 1002859-04.2016.8.26.0586
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação - Ação de indenização fundada em sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Extinção. Indeferimento da petição inicial.

Documento apresentado em sede recursal que revela a pretensão de liquidar direitos que não possui. A radiografia

Ementa:
Apelação - Ação de indenização fundada em sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Extinção. Indeferimento da petição inicial.

Documento apresentado em sede recursal que revela a pretensão de liquidar direitos que não possui. A radiografia acostada demonstra que a aquisição se deu por meio de tarifa de habilitação, e não por meio de plano de expansão, inviabilizando, dessa forma, o pleito inicial..

Manutenção da extinção, ainda que por outro fundamento.

- Não provimento

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190510
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002859-04.2016.8.26.0586, da Comarca de São Roque, em que é apelante
JOSE BAPTISTA BARONI (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados TELEFÔNICA
BRASIL S/A e BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE
ARRUDA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002859-04.2016.8.26.0586 - São Roque - Voto no 75987 -
VOTO No 75987
APELAÇÃO CÍVEL No 1002859-04.2016.8.26.0586
COMARCA: SÃO ROQUE
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DIEGO FERREIRA MENDES
APELANTE: JOSE BAPTISTA BARONI
APELADOS: TELEFÔNICA BRASIL S/A E BANCO BRADESCO S/A
INTERESSADO: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS SA TELEBRÁS
Apelação - Ação de indenização fundada em sentença emitida na
ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de plano de expansão
firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997. Extinção.
Indeferimento da petição inicial.
Documento apresentado em sede recursal que revela a pretensão
de liquidar direitos que não possui. A radiografia acostada
demonstra que a aquisição se deu por meio de tarifa de habilitação,
e não por meio de plano de expansão, inviabilizando, dessa forma,
o pleito inicial..
Manutenção da extinção, ainda que por outro fundamento.
- Não provimento
Vistos.
Cuida-se o presente de recurso de apelação interposto por JOSE
BAPTISTA BARONI objetivando a reforma da r. sentença proferida às fls. 178, que
extinguiu o processo sem resolução de mérito.
Inconformada, a parte autora alega, em síntese, que mantém
relação jurídica com a ré e, por não possuir os documentos que comprovam o vínculo,
justifica-se a exibição da documentação necessária, razão pela qual se deve revogar o
decreto de indeferimento da petição inicial e se propiciar prosseguimento do feito (fls.
181/185).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002859-04.2016.8.26.0586 - São Roque - Voto no 75987 -
Contrarrazões da Telefonica e do Banco Bradesco às fls. 195/206
e 249/252.
É o relatório.
Ao que consta dos autos, a parte apelante, desde o início, a
inversão do ônus da prova a fim de que fosse apresentado o documento que
comprovasse a contratação do plano de expansão. Em casos assim, antes de se decidir
pela extinção, de rigor que o Magistrado determine que a ré providencie o documento
solicitado para que então seja excluída a possibilidade de a parte autora fazer jus a
algum resíduo de participação financeira. Isso porque o que está em pauta é o
aproveitamento de uma sentença proferida para facilitar a realização de direitos de
milhares de consumidores que vivenciam o inadimplemento da operadora de telefonia,
pelo que convém autorizar a inversão do ônus da prova, atribuindo à TELEFÔNICA o
encargo de providenciar toda documentação atinente ao número de telefone informado.
Isso se justifica pelo simples fato de que não é possível ignorar a
dificuldade de a parte guardar documentos por longos anos, notadamente contratantes
humildes que não conheciam com exatidão os direitos da “participação societária
prometida”, sendo que no caso concreto foi informado o número telefone que permite
aferir a verossimilhança da afirmação da parte requerente de que era acionista da
requerida, porquanto aludida linha está vinculada a existência de um contrato. Logo, na
forma do art. 6o, VIII, da Lei 8078/90, compete à TELEFÔNICA demonstrar a existência
do contrato e se a sua data está fora dos limites da coisa julgada, com o que será
efetivamente elidida a existência de resíduos acionários a serem restituídos.
Pois bem.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002859-04.2016.8.26.0586 - São Roque - Voto no 75987 -
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Em sede recursal, a ré acostou o documento solicitado (fls. 207) o
qual revela a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que não firmou
contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e 30.06.1997.
Tal documento demonstra que a aquisição se deu por meio de
tarifa de habilitação, e não por meio de plano de expansão, inviabilizando, dessa forma,
o pleito inicial.
Registre-se que já foi esclarecido pela própria Telefônica, no
processo de no 1108734.34.2014, que existe um banco de dados interno integrado com o
Banco Bradesco (agente custodiante) em que constam todas as informações sendo a
busca pela radiografia realizada com base no nome e no CPF do contratante. Portanto,
considera-se correto o documento apresentado.
Sendo assim, a pretendida inversão do ônus da prova recai sobre a
obrigação da Telefônica em apresentar documento que revele os dados referentes à
contratação da linha telefônica. E esse dever foi satisfatoriamente cumprido,
demonstrando que não possui a parte autora qualquer direito.
Por fim, esclarece-se não haver razão para dar vista a parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002859-04.2016.8.26.0586 - São Roque - Voto no 75987 -
recorrente - do documento de fls. 207 - antes de reunir os integrantes para a sessão de
conferência de votos. A confirmação do veredicto não está sendo fundamentada com
base em documento novo (apresentado em contrarrazões), mas, sim, na falta de indícios
de que caberia exibir documento importante para a relação jurídica subjacente. O extrato
acostado e que é do conhecimento da parte autora (porque reflete atos que ele praticou
e que jamais deveria ignorar), não modifica o panorama, representando uma confirmação
de que o contrato de outra modalidade e/ou firmado fora do período abrangido, não lhe
outorga direito de acesso na fase de cumprimento de sentença. Portanto, não se dará
vista para que a parte se manifeste sobre documento próprio.
O que é verdadeiro e isso é incontroverso é que a parte autora
não possui contrato algum que lhe dê direito de peticionar na fase de cumprimento de
sentença e isso desobriga a TELEFÔNICA de juntar documento, porque seria obrigar a
apresentar documento que não existe.
Mantida a extinção ainda que por outro fundamento.
Fica condenada a parte autora nos ônus sucumbenciais fixados
em R$ 1.000,00, observada a gratuidade deferida.
Nega-se provimento.
ENIO ZULIANI
Relator